Tribunal: STF
Processo: AR 3085
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e do trabalho. Agravo regimental na ação rescisória. Acórdão rescindendo que concluiu pelo afastamento do vínculo de emprego. Ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral. Contrato de associação de advogado. Permissão de formas alternativas da relação de emprego. Alegada ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória em que se discute sobre a existência de ofensa à coisa julgada, uma vez que o acórdão rescindendo, proferido em sede de reclamação, afastou o reconhecimento do vínculo de emprego entre advogado associado e sociedade de advogados, diante da inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do tema 725 da repercussão geral.



    2. Ação rescisória a que se negou seguimento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, por ocasião da prolação do acórdão rescindendo, já havia se operado a coisa julgada nos autos da reclamação trabalhista de origem, tendo em vista que não foi interposto recurso em face do acórdão que apreciou o recurso ordinário no âmbito do TRT da 2ª Região, no qual se reconheceu a existência da relação de emprego entre a demandante e a parte ré. 



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão rescindendo cassou a decisão proferida pela Justiça trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício entre a demandante e o demandado, por ofensa ao tema 725-RG e à ADPF 324, destacando que, no momento em que a reclamação foi proposta nesta Corte, em 1º.3.2023, o processo trabalhista encontrava-se em trâmite no TST, razão pela qual se constata que a Primeira Turma não acatou a tese de que haveria coisa julgada.



    5. A pretensão autoral tem o intuito de rediscutir matéria já expressamente decidida pelo acórdão rescindendo, o que não se mostra cabível no âmbito da ação rescisória, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    6. Registre-se que a reclamação constitucional pode ser ajuizada, inclusive, na fase de execução, sob a alegação de ofensa ao tema 360 da repercussão geral, cuja tese preceitua que o título transitado em julgado é inexigível em determinadas hipóteses. 



    7. A matéria relativa à remessa dos autos à Justiça comum nem sequer foi analisada pelo acórdão rescindendo, nem mesmo nos dois embargos de declaração opostos, de maneira a ter instado a Primeira Turma desta Corte a se pronunciar sobre essa possibilidade, razão pela qual não há que falar no cabimento da ação rescisória quanto ao ponto. Nesses termos, incidiria a Súmula 343/STF, segundo a qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida”.



    8. Honorários advocatícios firmados no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 102,95 - cento e dois reais e noventa e cinco centavos), incidindo a suspensão de sua exigibilidade, diante da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora, ora agravante, nos termos do artigo 98, § 2º e 3º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido.